Tribunal: STJ
Processo: 0025004-81.2024.8.16.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3125782 - PR(2025/0478004-8)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: MAXSUL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS LTDA
ADVOGADOS
: FERNANDO TAKESHI ISHIKAWA - PR024411
SÉRGIO DE JESUS PEREIRA - PR033907
PATRICIA SUEMI ISHIKAWA - PR048953
CARMEN REGINA BOLOGNESE MACIEL - PR023810
EDUARDO MORGADO RODRIGUES - PR054879
JOSÉ ADERLEI DE SOUZA - PR037226
ALAIR CESAR PINTO FILHO - PR032192
AGRAVADO
: ESTADO DO PARANÁ
PROCURADORA
: KARINA RACHINSKI DE ALMEIDA - PR033467
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
NÃO OCORRÊNCIA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. JUÍZO
SOBRE A EXISTÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. DILAÇÃO
PROBATÓRIA.
. INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO
SÚMULA N. 7/STJ
LEGAL VIOLADO. AUSÊNCIA.
. AGRAVO
SÚMULA N. 284/STF
CONHECIDO. APELO NOBRE PARCIALMENTE CONEHCIDO E
DESPROVIDO.
1. No julgamento dos embargos declaratórios, o Tribunal de origem
enfrentou expressamente as matérias arguidas pela Recorrente. Portanto,
inexiste omissão, razão pela qual não há de se falar em ofensa ao art. 1.022
do Código de Processo Civil.
2. A Corte de origem, soberana na análise do caderno de provas,
concluiu que a Recorrente não apresentou, junto à exceção de pré-
executividade, provas inequívocas quanto à nulidade do auto de infração, do
Processo Administrativo Fiscal ou do ajuizamento da execução fiscal. A
inversão de tal premissa fática, seja para acolher a tese quanto à suposta
desnecessidade de dilação probatória, seja para acolher a alegação de que
antes mesmo do ajuizamento da execução fiscal teria havido o depósito do
montante integral, demandaria incursão aprofundada no acervo probatório,
providência incabível nos termos da
.
Súmula n. 7/STJ
3. Como se sabe, é pacífico, nesta Casa, a compreensão de que "a

análise em torno da necessidade de dilação probatória ou existência de prova
pré-constituída é inviável nesta instância superior, por demandar reapreciação
do conjunto fático nos termos da
" (AgRg no
Súmula 7/STJ
, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma,
AREsp n. 841.849/SP
julgado em
DJe de
.
3/5/2016,
9/5/2016)
4. No que concerne ao tópico do recurso especial em que se afirma
ser equivocada a afirmação de que o Fisco não teria tido ciência dos
Documento eletrônico VDA56528475 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 12/05/2026 17:10:06
Publicação no DJEN/CNJ de 14/05/2026. Código de Controle do Documento: 98dafb6e-72e5-42b4-ad5f-ba6d47942b06

depósitos e de seus respectivos valores, as razões do recurso especial não
indicaram o dispositivo de lei federal supostamente violado ou cuja vigência
teria sido negada, o que caracteriza a ausência de delimitação da controvérsia,
atraindo a incidência da Súmula n. 284 do STF. Não fosse o bastante,
também incide a
, na medida em que seria necessária
Súmula n. 7/STJ
incursão no caderno de provas a fim de inverter a premissa de fato delineada
pela Corte de origem, em sentido contrário ao que sustentado no apelo nobre.
5. Agravo conhecido para conhecer, parcialmente, do recurso
especial e desprovê-lo.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, conhecer parcialmente do recurso, mas
30/04/2026
06/05/2026,
lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
06 de maio de 2026
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA56528475 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 12/05/2026 17:10:06
Publicação no DJEN/CNJ de 14/05/2026. Código de Controle do Documento: 98dafb6e-72e5-42b4-ad5f-ba6d47942b06

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3125782 - PR(2025/0478004-8)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: MAXSUL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS LTDA
ADVOGADOS
: FERNANDO TAKESHI ISHIKAWA - PR024411
SÉRGIO DE JESUS PEREIRA - PR033907
PATRICIA SUEMI ISHIKAWA - PR048953
CARMEN REGINA BOLOGNESE MACIEL - PR023810
EDUARDO MORGADO RODRIGUES - PR054879
JOSÉ ADERLEI DE SOUZA - PR037226
ALAIR CESAR PINTO FILHO - PR032192
AGRAVADO
: ESTADO DO PARANÁ
PROCURADORA
: KARINA RACHINSKI DE ALMEIDA - PR033467
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
NÃO OCORRÊNCIA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. JUÍZO
SOBRE A EXISTÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. DILAÇÃO
PROBATÓRIA.
. INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO
SÚMULA N. 7/STJ
LEGAL VIOLADO. AUSÊNCIA.
. AGRAVO
SÚMULA N. 284/STF
CONHECIDO. APELO NOBRE PARCIALMENTE CONEHCIDO E
DESPROVIDO.
1. No julgamento dos embargos declaratórios, o Tribunal de origem
enfrentou expressamente as matérias arguidas pela Recorrente. Portanto,
inexiste omissão, razão pela qual não há de se falar em ofensa ao art. 1.022
do Código de Processo Civil.
2. A Corte de origem, soberana na análise do caderno de provas,
concluiu que a Recorrente não apresentou, junto à exceção de pré-
executividade, provas inequívocas quanto à nulidade do auto de infração, do
Processo Administrativo Fiscal ou do ajuizamento da execução fiscal. A
inversão de tal premissa fática, seja para acolher a tese quanto à suposta
desnecessidade de dilação probatória, seja para acolher a alegação de que
antes mesmo do ajuizamento da execução fiscal teria havido o depósito do
montante integral, demandaria incursão aprofundada no acervo probatório,
providência incabível nos termos da
.
Súmula n. 7/STJ
3. Como se sabe, é pacífico, nesta Casa, a compreensão de que "a

análise em torno da necessidade de dilação probatória ou existência de prova
pré-constituída é inviável nesta instância superior, por demandar reapreciação
do conjunto fático nos termos da
" (AgRg no
Súmula 7/STJ
, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma,
AREsp n. 841.849/SP
julgado em
DJe de
.
3/5/2016,
9/5/2016)
4. No que concerne ao tópico do recurso especial em que se afirma
ser equivocada a afirmação de que o Fisco não teria tido ciência dos
Documento eletrônico VDA56169452 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 25/04/2026 12:46:49
Código de Controle do Documento: da3a9051-ed49-49d4-9044-dcbd95fb5362

depósitos e de seus respectivos valores, as razões do recurso especial não
indicaram o dispositivo de lei federal supostamente violado ou cuja vigência
teria sido negada, o que caracteriza a ausência de delimitação da controvérsia,
atraindo a incidência da Súmula n. 284 do STF. Não fosse o bastante,
também incide a
, na medida em que seria necessária
Súmula n. 7/STJ
incursão no caderno de provas a fim de inverter a premissa de fato delineada
pela Corte de origem, em sentido contrário ao que sustentado no apelo nobre.
5. Agravo conhecido para conhecer, parcialmente, do recurso
especial e desprovê-lo.
RELATÓRIO
Trata-se de Agravo interposto por MAXSUL DISTRIBUIDORA DE
COMBUSTÍVEIS LTDA. contra decisão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
DE SÃO PAULO, que inadmitiu o recurso especial manejado nos autos de Agravo de
Instrumento n. 0025004-81.2024.8.16.0000.
Na origem, o Juízo de Primeiro Grau de Jurisdição rejeitou a exceção de pré-
executividade apresentada ora Recorrente, que então interpôs agravo de instrumento.
O Tribunal de origem negou provimento ao recurso, em acórdão assim
resumido (fl. 150):

AGRAVO DE INSTRUMENTO – TRIBUTÁRIO – EXECUÇÃO
FISCAL – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE REJEITOU A EXCEÇÃO DE
PRÉ- EXECUTIVIDADE – ALEGAÇÃO DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE
DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA PELO DEPÓSITO JUDICIAL INTEGRAL
DO DÉBITO – PROVAS APRESENTADAS À ÉPOCA DO PROTOCOLO DA
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE QUE NÃO ATESTAM O DEPÓSITO
INTEGRAL, SENDO REGULAR A PROPOSITURA DA EXECUÇÃO FISCAL –
FISCO ESTADUAL QUE NÃO OBTEVE CONHECIMENTO DE EVENTUAL
DEPÓSITO DA TOTALIDADE DAS PARCELAS DEVIDAS – POSTERIOR
RESTABELECIMENTO DA SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE NOS AUTOS
DE MANDADO DE SEGURANÇA QUE NÃO AFETA A REGULARIDADE DA
PROPOSITURA DO FEITO EXECUTIVO E DA CERTIDÃO DE DÍVIDA
ATIVA – QUESTÃO QUE DEPENDE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA –
IMPOSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO – VEDAÇÃO DA SÚMULA No
393 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – DECISÃO MANTIDA – .
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Os embargos declaratórios opostos ao referido julgado foram rejeitados (fls.
383-399).
Nas razões do recurso especial, interposto com base no art. 105, inciso III,
alínea
, da Constituição Federal, a parte Recorrente aponta, preliminarmente, violação
a
dos arts. 1.022, inciso II, e 927, inciso III, ambos do Código de Processo Civil. Alega
que "o v. acórdão incorre em omissão que deve ser suprida, porque deixou de aplicar a
tese assentada no
" (fl. 427) e que "a prévia e integral realização dos
Tema 271/STJ
depósitos foi reconhecida e certificada nos autos do MS no 0045660- 04.2011.8.16.0004
Documento eletrônico VDA56169452 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 25/04/2026 12:46:49
Código de Controle do Documento: da3a9051-ed49-49d4-9044-dcbd95fb5362

antes do julgamento realizado pelo TJ-PR [...] por isso deixar de aplicar a tese assentada
por essa Eg. Corte Superior no
constitui omissão injustificada" (fl. 428).
Tema 271/STJ
Alega haver afronta ao
incisos II e IV, do Código Tributário
art. 151,
Nacional, consignando que os créditos exequendos estariam com exigibilidade suspensa,
(fl. 430):
in verbis

83. O v. Acórdão recorrido sustenta que a liminar deferida nos autos do
Mandado de Segurança no 0045660-04.2011.8.16.0004 teria sido superada pela
posterior decisão proferida TJ-PR, que reformou parcialmente a sentença, para
aplicar a modulação de efeitos operada pelo STF nos autos da
.
ADI no 4171/DF
[...]
84. Com a devida vênia, a formulação veiculada no voto condutor é
insubsistente. Afinal, se a liminar outorgada pelo Juízo de 1o Grau, de fato, tivesse
sido superada, em vez de ajuizar execução fiscal, seria o caso de o Recorrido
postular a conversão dos depósitos em renda, como cogitara anteriormente.
85. Tal providência não foi adotada precisamente porque a conversão dos
depósitos em renda só se faz possível após o trânsito em julgado da demanda,
conforme vasta jurisprudência dessa Corte Superior.
[...]
87. Portanto, a alegada superação da decisão jamais ocorreu, porque a
suspensão da exigibilidade do crédito se assenta em dois fundamentos distintos: (i) a
liminar outorgada em mandado de segurança; e (ii) os depósitos judiciais, conforme
assentado na multicitada decisão proferida no mandado de segurança, que reafirmou
a suspensão da exigibilidade.
88. Com a devida vênia, a substituição da decisão mencionada pelo
do
não torna o crédito tributário exigível, porque não tem o
Art. 1.008
CPC/2015
condão de estabelecer o trânsito em julgado da demanda. Por essa razão a
argumentação lançada no v. Acórdão recorrido não se sustenta, haja vista que a
suspensão da exigibilidade decorrente do depósito judicial jamais foi superada.
89. Igualmente não se aplica ao caso dos autos o Artigo 995 do
,
CPC/2015
colacionado pelo douto relator da decisão hostilizada, precisamente porque há
disposição legal e provimento judicial em sentido contrário, conforme se evidenciou
linhas acima.

Também aponta violação do
parágrafo único, do Código de Processo
art. 803,
Civil, argumentando que, no caso, seria cabível a exceção de pré-executividade, pois o
exame das teses nela veiculadas não demandaria dilação probatória.
No mais, sustenta ser falsa a afirmação de que o Fisco não teria tido ciência
dos depósitos e de seus respectivos valores.
Apresentadas as contrarrazões (fls. 474-488), o recurso especial foi inadmitido
na origem (fls. 518-524), advindo o presente Agravo nos próprios autos (fls. 531-559),
acompanhado da respectiva contraminuta (fls. 563-569).
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA56169452 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 25/04/2026 12:46:49
Código de Controle do Documento: da3a9051-ed49-49d4-9044-dcbd95fb5362

Satisfeitos os requisitos de admissibilidade do Agravo, ante a impugnação dos
óbices consignados na decisão agravada, passo ao exame do recurso especial.
De início, ressalto que, ao julgar os embargos declaratórios opostos pela ora
Recorrente, o Tribunal de origem enfrentou expressamente o tema referente à
aplicabilidade do Tema n.
(fls. 389-394):
271/STJ, in verbis

Aduziu o embargante em sua narrativa que o acórdão é omisso quanto ao
Tema no 271 do Superior Tribunal de Justiça, referente a suspensão da exigibilidade
do crédito, posto que o Fisco tinha conhecimento da existência dos depósitos
realizados antes da lavratura da infração.
No entanto, o acórdão abordou expressamente a questão atinente aos
depósitos e a suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Cito:
[...]
Observe que o Tema no 271 do Superior Tribunal de Justiça possui a
seguinte tese firmada: “Os efeitos da suspensão da exigibilidade pela realização do
depósito integral do crédito exequendo, quer no bojo de ação anulatória, quer no de
ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária, ou mesmo no de
mandado de segurança, desde que ajuizados anteriormente à execução fiscal, têm o
condão de impedir a lavratura do auto de infração, assim como de coibir o ato de
inscrição em dívida ativa e o ajuizamento da execução fiscal, a qual, acaso proposta,
deverá ser extinta.” (sem grifo no original).
No caso, o acórdão explicitou que no ato da oposição da exceção da
exceção de pré-executividade, não havia documentos que atestassem o depósito
integral do débito para fins de suspensão da exigibilidade do crédito tributário,
tampouco nos autos do Mandado de Segurança no 0045660-04.2011.8.16.0004.

Portanto, inexiste omissão, razão pela qual não há de se falar em ofensa ao
do Código de Processo Civil. Nessa esteira: AgInt no
,
art. 1.022
AREsp n. 1.878.277/DF
relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em
DJe de
4/12/2023,
AgInt no
, relator Ministro Mauro Campbell
7/12/2023;
AREsp n. 2.156.525/SP
Marques, Segunda Turma, julgado em
DJe de
28/11/2022,
2/12/2022.
De outro vértice, nota-se que a Corte de origem, soberana na análise do
caderno de provas, concluiu que "a agravante não apresentou junto à exceção de pré-
executividade provas inequívocas que pudessem indicar, de plano, a nulidade do auto de
infração, do Processo Administrativo Fiscal ou do ajuizamento da execução fiscal" (fl.
161) e que "no caso, em análise aos documentos acostados à época do protocolo da
Exceção de Pré-Executividade e daqueles disponíveis no Mandado de Segurança no
0045660-04.2011.8.16.0004 naquela época, não foi possível verificar a realização dos
depósitos judiciais integrais para suspensão da exigibilidade do crédito tributário" (fl.
161).
A inversão de tal premissa fática, seja para acolher a tese quanto à suposta
desnecessidade de dilação probatória, seja para acolher a alegação de que antes mesmo
Documento eletrônico VDA56169452 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 25/04/2026 12:46:49
Código de Controle do Documento: da3a9051-ed49-49d4-9044-dcbd95fb5362

do ajuizamento da execução fiscal teria havido o depósito do montante integral,
demandaria incursão aprofundada no acervo probatório, providência incabível nos
termos da
.
Súmula n. 7/STJ
Como se sabe, é pacífico, nesta Casa, a compreensão de que " a análise em
torno da necessidade de dilação probatória ou existência de prova pré-constituída é
inviável nesta instância superior, por demandar reapreciação do conjunto fático nos
" (AgRg no
, relator Ministro Humberto
termos da Súmula 7/STJ
AREsp n. 841.849/SP
Martins, Segunda Turma, julgado em
DJe de
sem grifos no original).
3/5/2016,
9/5/2016;
No mesmo sentido, há dezenas de precedentes na jurisprudência deste
Sodalício. A título ilustrativo, colaciono os seguintes:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ITCMD. JUNTADA DE CÓPIA DO
PROCESSO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE. ÔNUS DE ILIDIR A
PRESUNÇÃO DE LIQUIDEZ E CERTEZA DA CDA QUE COMPETE AO
CONTRIBUINTE.
. AFERIÇÃO DOS
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
REQUISITOS DE VALIDADE DA CDA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO
. DESCABIMENTO
PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 7 DO STJ
DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRECEDENTE EM SEDE DE
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO.
[...]
4. O acórdão recorrido não destoa da jurisprudência desta Corte segundo a
qual a exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente
dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é
indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo
juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de
dilação probatória.
, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki,
(REsp 1.110.925/SP
Primeira Seção, DJe
.
04/05/2009) Revisar o entendimento do tribunal local
quanto à necessidade de dilação probatória demandaria revolvimento de
: "A
matéria fático-probatória a atrair o óbice da já citada Súmula n. 7 do STJ
pretensão de simples reexame de provas não enseja recurso especial".
5. Agravo interno não provido.
(AgInt no
, relator Ministro Mauro Campbell
AREsp n. 2.330.938/DF
Marques, Segunda Turma, julgado em
DJe de
sem grifos no
9/10/2023,
11/10/2023;
original.)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. ENTIDADE DESPORTIVA SEM
FINS LUCRATIVOS. ISENÇÃO TRIBUTÁRIA. ACOLHIMENTO PARCIAL DE
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO
PROVIDO,
PELA
REJEIÇÃO
DO
INCIDENTE,
EM
RAZÃO
DA
NECESSIDADE
DE
DILAÇÃO
PROBATÓRIA.
ORIENTAÇÃO
JURISPRUDENCIAL PACÍFICA. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO
. NÃO OCORRÊNCIA. NULIDADE DO JULGAMENTO EM RAZÃO
CPC/2015
Documento eletrônico VDA56169452 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 25/04/2026 12:46:49
Código de Controle do Documento: da3a9051-ed49-49d4-9044-dcbd95fb5362

DO INDEFERIMENTO DA SUSTENTAÇÃO ORAL. TESE RECURSAL
INSERVÍVEL
À
IMPUGNAÇÃO
E
ALTERAÇÃO
DO
ACÓRDÃO
RECORRIDO. INADMISSIBILIDADE.
[...]
4. No caso dos autos, o acórdão recorrido reflete pacífica orientação
jurisprudencial deste Tribunal Superior, sedimentada na Súmula 393 do STJ, no
sentido de que a exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal
relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação
probatória; e o delineamento fático descrito pelo órgão julgador
não revela
a quo
ofensa à coisa julgada, na medida em que firma a premissa de o imóvel não estar
elencado na decisão transitada em julgado. Ademais,
, além de
na via do especial
não ser adequada a interpretação de lei local, não há como se rever a conclusão
para a análise das alegações da excipiente,
pela necessidade de dilação probatória
no caso concreto. Observância das Súmulas 7 e 83 do STJ e 280 do STF.
Precedentes.
5. Agravo interno não provido.
(AgInt no
, relator Ministro Benedito Gonçalves,
REsp n. 2.019.904/RS
Primeira Turma, julgado em
DJe de
sem grifos no original.)
12/12/2022,
14/12/2022;

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. ACÓRDÃO COMBATIDO.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
VERBA INDENIZATÓRIA. REEXAME PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.
[...]
2. "A exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos
simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou
seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de
ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem
necessidade de dilação probatória"
, repetitivo, Rel. Ministro
(REsp 1.110.925/SP
Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, DJe
.
04/05/2009)
3. Hipótese em que, por força da Súmula 7 do STJ, não há como
, tendo em vista que o
verificar o cabimento da exceção de pré-executividade
Tribunal Regional Federal a rejeitou por entender que a análise das questões
deduzidas pelo recorrente (incidência da contribuição previdenciária sobre alegadas
parcelas indenizatórias) dependeria de realização de prova pericial.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no
, relator Ministro Gurgel de Faria,
AREsp n. 1.850.443/RS
Primeira Turma, julgado em
DJe de
sem grifos no original.)
14/2/2022,
18/2/2022;

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.
APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO
.
CPC/2015
INOCORRÊNCIA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE TIDA POR
INADEQUADA
EM
RAZÃO
DA
NECESSIDADE
DE
DILAÇÃO
PROBATÓRIA. ACÓRDÃO EMBASADO EM PREMISSAS FÁTICAS.
REVISÃO, IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA
.
SÚMULA N. 7/STJ
APLICAÇÃO DE MULTA.
§ 4o, DO
. DESCABIMENTO.
ART. 1.021,
CPC/2015
[...]
Documento eletrônico VDA56169452 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 25/04/2026 12:46:49
Código de Controle do Documento: da3a9051-ed49-49d4-9044-dcbd95fb5362

V - O tribunal regional concluiu que, "[...] no caso concreto, a alegação de
pagamento do crédito tributário, constituído por declaração do contribuinte, não se
mostra evidente a ponto de ser reconhecida de plano, dependendo de análise mais
acurada, inviável em sede de exceção de pré-executividade, somente possível em
sede de embargos à execução que possuem cognição ampla. Assim, ao menos nesta
sede e neste momento processual não há como determinar a extinção da execução
fiscal, como requerido" (fl. 268e).
VI -
rever
, a qual considerou
In casu,
o entendimento da Corte a qua
inadequada a via eleita - exceção de pré-executividade -, demandaria necessário
, inviável em sede de recurso especial, à luz do
revolvimento de matéria fática
óbice contido na
.
Súmula n. 7/STJ
[...]
VIII - Agravo Interno improvido.
(AgInt no
, relatora Ministra Regina Helena Costa,
REsp n. 1.936.198/SP
Primeira Turma, julgado em
DJe de
sem grifos no original.)
15/2/2022,
17/2/2022;

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. PREVENÇÃO. ARGUIÇÃO APENAS DEPOIS DO
JULGAMENTO. PRECLUSÃO.
§ 4o DO RISTJ. OFENSA AOS
ART. 71,
ARTIGOS 489 E 1.022 DO
. NÃO OCORRÊNCIA. ARTIGOS 124, I,
CPC/2015
DO CTN, 133 A 137 DO
, E 50, DO CÓDIGO CIVIL. AUSÊNCIA DE
CPC/2015
PREQUESTIONAMENTO.
. CARACTERIZÇÃO DE GRUPO
SÚMULA 211/STJ
ECONÔMICO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE.
. PRAZO
SÚMULA 7/STJ
PRESCRICIONAL PARA O REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO. ACTIO
NATA. SÚMULAS
E
7/STJ
83/STJ.
[...]
4. No caso dos autos, a Corte de origem entendeu que a tese de
. Assim, para rever tal
ilegitimidade passiva demandaria dilação probatória
conclusão, necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é
vedado na via estreita do recurso especial, por incidência da
.
Súmula 7/STJ
[...]
6. Agravo interno não provido.
(AgInt no
, relator Ministro Benedito Gonçalves,
REsp n. 1.926.463/PR
Primeira Turma, julgado em
DJe de
sem grifos no original.)
20/9/2021,
22/9/2021;

A mesma conclusão acima referida
) impede o conhecimento
(Súmula n. 7/STJ
da alegação da Recorrente de que a liminar deferida nos autos do Mandado de Segurança
n. 0045660-04.2011.8.16.0004 não teria sido superada pelo posterior acórdão proferido
pelo Tribunal local ao reformar parcialmente a sentença para aplicar a modulação de
efeitos operada pelo STF nos autos da
.
ADI n. 4171/DF
A referida alegação está em confronto com a moldura fática delineada pelo
Tribunal de origem,
: "
in verbis
diante da superação da sentença e da consequente
liminar que suspendeu a exigibilidade dos créditos de ICMS em questão, o Fisco
Estadual restabeleceu a cobrança do Auto de Infração no 6614655-3, por
" (fl. 159; sem grifos no original).
contemplar apenas créditos anteriores a 21/02/2016
Documento eletrônico VDA56169452 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 25/04/2026 12:46:49
Código de Controle do Documento: da3a9051-ed49-49d4-9044-dcbd95fb5362

No que concerne ao tópico do recurso especial em que se afirma ser
equivocada a afirmação de que o Fisco não teria tido ciência dos depósitos e de seus
respectivos valores, ressalto que, no ponto, as razões do recurso especial não indicaram o
dispositivo de lei federal supostamente violado ou cuja vigência teria sido negada, o que
caracteriza a ausência de delimitação da controvérsia, atraindo a incidência da Súmula n.
284 do STF ("É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua
fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia").
Cabe ressaltar que a simples menção a artigos de lei ou a dissertação sobre
atos normativos não se presta a atender ao requisito de admissão do recurso especial,
consistente na indicação clara e inequívoca do dispositivo de lei federal ou tratado que se
considera violado, o que se mostra indispensável, diante da natureza vinculada do
recurso. Com a mesma compreensão: AgInt no
, relator Ministro
REsp n. 1.861.859/ES
Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em
DJe de
20/11/2023,
27/11/2023;
AgInt no
, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
REsp n. 1.891.181/SC
julgado em
DJe de
16/10/2023,
18/12/2023.
Não fosse o bastante, também incide a
, na medida em que
Súmula n. 7/STJ
seria necessária incursão no caderno de provas a fim de inverter a premissa fixada pela
Corte de origem, no sentido de que "até o momento da propositura da execução fiscal, o
Estado do Paraná só teve ciência de um depósito de R$ 178.921,53 (cento e setenta e oito
mil, novecentos e vinte e um reais e cinquenta e três centavos) (mov. 19.16), mediante
certidão expedida em
nos autos do Mandado de Segurança no 0045660-
27/04/2023
04.2011.8.16.0004, quando, em verdade, o valor da dívida ultrapassa a monta de onze
milhões de reais" (fl. 161).
Ante o exposto, CONHEÇO do Agravo para CONHECER, em parte do
Recurso Especial e, nessa extensão, NEGAR provimento a ele.
Por tratar-se, na origem, de recurso interposto contra decisão interlocutória, na
qual não houve prévia fixação de honorários, não incide a regra do
§ 11, do
art. 85,
Código de Processo Civil.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56169452 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 25/04/2026 12:46:49
Código de Controle do Documento: da3a9051-ed49-49d4-9044-dcbd95fb5362

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AREsp 3.125.782 / PR
Número Registro: 2025/0478004-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00055516420238160185 00250048120248160000 00279257620258160000 00339158220248160000
01012562820248160000 01056236120258160000 1012562820248160000 1056236120258160000
105623612025816000000055516420238160185
250048120248160000
279257620258160000
339158220248160000 55516420238160185
Sessão Virtual de
a
30/04/2026
06/05/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MAXSUL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS LTDA
ADVOGADOS
: FERNANDO TAKESHI ISHIKAWA - PR024411
SÉRGIO DE JESUS PEREIRA - PR033907
PATRICIA SUEMI ISHIKAWA - PR048953
CARMEN REGINA BOLOGNESE MACIEL - PR023810
EDUARDO MORGADO RODRIGUES - PR054879
JOSÉ ADERLEI DE SOUZA - PR037226
ALAIR CESAR PINTO FILHO - PR032192
AGRAVADO
: ESTADO DO PARANÁ
PROCURADORA : KARINA RACHINSKI DE ALMEIDA - PR033467
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - DÍVIDA ATIVA (EXECUÇÃO FISCAL)
TERMO
Documento eletrônico VDA56500693 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 02:50:18
Código de Controle do Documento: 83303379-1cc0-4379-9504-60258a5b7744

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
30/04/2026
06/05/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 06 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56500693 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 02:50:18
Código de Controle do Documento: 83303379-1cc0-4379-9504-60258a5b7744